Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726523-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO RECORRIDO: HELBERT ABE RODRIGUES, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, se limitou em alegar que a declaração de hipossuficiência acostada se mostra hábil a concessão da benesse (ID. 25488476), sem qualquer comprovação dos rendimentos, conforme consignado em determinação judicial (cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros). Nesse contexto, a mera declaração da recorrente não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família, sobretudo porque, consoante qualificação na exordial, constata-se que é servidora pública, circunstância que, sem a devida comprovação de sua renda mensal, infirma a alegada situação de hipossuficiência. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito